Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-59.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000388-59.2021.8.05.0082 COMARCA DE ORIGEM: GANDÚ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000388-59.2021.8.05.0082 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): PEDRO RAVEL FREITAS SANTOS APELADO: COSME DE JESUS DOS SANTOS, DEFENSOR DATIVO PROMOTOR(A): FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA E NERVOSISMO. ELEMENTOS SUBJETIVOS INSUFICIENTES. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. APELO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. TEMA 984 DO STJ. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo Estado da Bahia contra sentença que absolveu Cosme de Jesus dos Santos da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, em razão da atuação na defesa do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial, a busca pessoal e o ingresso no domicílio do réu foram realizados com observância do requisito de fundadas razões; (ii) estabelecer se as provas obtidas a partir da atuação policial são lícitas e suficientes para embasar condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de honorários ao defensor dativo observa os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial não se ampara em elementos objetivos e concretos, pois se baseia exclusivamente em denúncia genérica de tráfico e em percepções subjetivas de nervosismo, insuficientes para caracterizar fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 4. As contradições entre os depoimentos policiais prestados na fase inquisitorial e na etapa judicial fragilizam a narrativa acusatória quanto aos motivos e à legalidade da intervenção estatal. 5. O ingresso no domicílio do réu não se legitima, pois ausentes fundadas razões previamente evidenciadas que indiquem situação de flagrante delito, tornando ilícita a prova obtida. 6. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal e domiciliar, impõe-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, contaminando todas as provas subsequentes e inviabilizando a condenação. 7. Mantém-se a absolvição diante da inexistência de lastro probatório lícito apto a demonstrar, de forma segura, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 8. A inobservância de formalidades na nomeação do defensor dativo não afasta o dever estatal de remunerar o serviço prestado, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à garantia da ampla defesa. 9. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, nos termos do Tema 984 do STJ, devendo o arbitramento considerar a complexidade da causa, o tempo de atuação e o efetivo trabalho desempenhado. 10. O valor inicialmente fixado mostra-se excessivo diante da limitada atuação processual do defensor dativo, impondo-se sua redução a patamar condizente com os critérios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso do Estado da Bahia conhecido parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial e o ingresso domiciliar exigem fundadas razões objetivas e concretas, sendo insuficientes denúncia genérica e percepções subjetivas de nervosismo. 2. A ilicitude da busca pessoal ou domiciliar contamina as provas dela derivadas, impondo a absolvição por ausência de prova lícita suficiente. 3. O magistrado não está vinculado à tabela de honorários da OAB ao arbitrar a remuneração do defensor dativo, devendo observar a complexidade da causa e a efetiva atuação profissional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 945.461/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2025. STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 819.536/AM, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20.08.2025. STJ, REsp nº 1.656.322/SC (Tema 984), Terceira Seção. STJ, AgRg no AREsp nº 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000388-59.2021.8.05.0082, da comarca de Gandu, em que figuram como recorrentes o Ministério Público do Estado da Bahia e o Estado da Bahia e como recorrido Cosme de Jesus dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público e conhecer parcialmente o recurso interposto pelo Estado da Bahia, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000388-59.2021.8.05.0082)